Tribunal: TJMT
Processo: 1007569-18.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007569-18.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Lotação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), HERICA DIAS DA ROCHA - CPF: 036.041.651-99 (IMPETRANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), DELEGADA-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (IMPETRADO), WALFRIDO FRANKLIM DO NASCIMENTO DELEGADO DE POLÍCIA DA DIRETORIA DO INTERIOR (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DELEGADO GERAL DO INTERIOR DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DENEGANDO A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE LOGICA ENTRE A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO LIMINAR – INÉPCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PROCESSO EXTINTO - SEGURANÇA DENEGADA.

O pedido de reclassificação final no concurso com oportunização de nova escolha da lotação inicial é incompatível com o pedido de permanência na lotação inicial.

Se a causa de pedir é a ilegalidade na classificação final e na lotação inicial, o pedido de permanência na lotação inicial não tem coerência lógica.

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”, impetrado por HERICA DIAS DA ROCHA contra ato coator praticado pela DELEGADA-GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, Dra. Daniela Silveira Maidel e do DELEGADO GERAL DO INTERIOR DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. Walfrido Franklin do Nascimento, em que a Impetrante defende a adequação do Mandado de Segurança para que
“seja retificada a classificação final da candidata no concurso público de escrivã da Po
lícia Civil do Estado de Mato Grosso, com a adoção da somatória das notas obtidas na 1ª e 2ª etapas do certame, com observância da reserva de cotas, como critério determinante para a escolha da 1ª lotação. Subsidiariamente, a sua manutenção na cidade de sua lotação inicial, Alto da Boa Vista”.

Aponta que o ato impugnado é a determinação de sua lotação no Município de Alto Boa Vista, Portaria 2023.50.1405, publicada em 12/12/2023.

Narra que o concurso foi realizado em duas etapas, a primeira composta de 06 fases e a segunda consistente no Curso de Formação inicial técnico-profissional, e conforme o edital, item 25.1, o resultado final do concurso seria a soma das notas obtidas nas duas etapas, entretanto, a sua primeira lotação, em Alto da Boa Vista, não obedeceu às regras editalícias.

Afirma que com a sua nota final na Academia de Polícia classificou-se na 95º posição e o critério para a primeira lotação seguiu tão somente esta classificação, o que a deixou em manifesta desvantagem.

Sustenta que segundo a cláusula 9.1.2 do edital do certame, aos candidatos cotistas deverá ser considerado o critério de alternância e proporcionalidade na relação entre o número total de vagas e a proporção das vagas reservadas aos candidatos cotistas, mas o critério estabelecido no edital foi ignorado pelos Impetrados.

Aponta ilegalidade e imoralidade do ato praticado pelos Impetrados.

Alega que foi surpreendida com a decisão administrativa de sua remoção da cidade de Alto Boa Vista-MT para a cidade de Tapurah, e não concorda com a decisão de ser removida emanada pelo Conselho Superior de Polícia, visto que não se vislumbra a devida motivação do ato.

Alega que obteve informações de que o critério para a remoção foi novamente a classificação na Acadepol, “
Daí a imprescindibilidade do deferimento da liminar para afastar a iminente concretização de um novo ato coator de remoção ex officio, o qual não ocorreria caso as regras de classificação previstas em Edital tivessem sido observadas. A Impetrante já se instalou em Alto Boa Vista-MT e não gostaria de ser removida para Tapurah-MT, cidade mais distante de sua cidade natal, Aragarças-GO, o que implicaria mais gastos financeiros e sofrimento injusto, pois estaria mais longe de sua família.”

Requer a concessão de medida liminar para ser mantida na cidade de Alto Boa Vista-MT até o deslinde do feito e, ao final, a concessão da segurança para determinar a reclassificação com base na soma das notas da 1ª e 2ª etapas do certame, e com atenção à reserva de cotas PCD e PPP, bem como seja disponibilizada a escolha da lotação conforme sua nova colocação; subsidiariamente, requer a manutenção da sua lotação na cidade de Alto Boa Vista-MT; cumulativamente aos pedidos anteriores, por consequência do deferimento, requer seja vinculado o ato de remoção à nota final – soma das duas etapas e adoção do critério de cotas – para que as futuras remoções não sejam respaldadas tão somente na ordem de classificação dos alunos na ACADEPOL (2ª etapa).

O pedido liminar foi indeferido no Id 207824165.

Informações da autoridade coatora no Id 210227690, suscitando a inépcia da inicial por incompatibilidade de pedidos.

No mérito, informa que a regra invocada pela Impetrante foi revogada no curso do certame, conforme Retificação do Edital nº 001/2022/SESP/PJC/MT publicada em 24/01/2022, a qual excluiu o curso de formação inicial técnico-profissional como etapa do concurso, atribuindo como critérios de classificação final tão somente a soma das notas das provas objetiva, dissertativa e de títulos.

Argumenta que a lotação dos novos servidores, conforme dispõe o edital que rege o concurso, segue critérios estabelecidos pelo Conselho Superior de Polícia e não a estrita classificação final do concurso, como alegado pela Impetrante.

Pleiteia a extinção do feito mediante acolhimento da preliminar e, no mérito, a denegação da segurança.

O impetrado
Walfrido Franklin do Nascimento não prestou informações.

Parecer da Procuradoria de Justiça no Id 215009561, suscitando preliminar de inépcia da inicial por incompatibilidade dos pedidos e com a causa de pedir. No mérito, a concessão parcial da segurança, em relação à remoção da Impetrante para a cidade de Tapurah, por ausência de motivação.

Registra-se que após o indeferimento da medida liminar, a Impetrante ajuizou novo Mandado de Segurança, nº 1009912-84.2024.8.11.
0000, o qual foi associado a este MS, e em cuja inicial afirmou que este MS (
1007569-18.2024.8.11.0000) tem como ato coator a classificação no concurso público e aquele MS (1009912-84-2024.8.11.000) visa rebater o ato coator de sua remoção injustificada que não atende ao interesse público.

É o relatório.

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

Preliminar – Inépcia da inicial

A autoridade apontada como coatora suscitou, Id 210227690, preliminar de inépcia da inicial pela incompatibilidade dos pedidos.

De igual forma, o Procurador de Justiça, em seu parecer Id 215009651, manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de segurança, tendo em vista que os pedidos formulados são incompatíveis entre si e com a causa de pedir.

Com efeito, n
a inicial a Impetrante aponta que o ato coator é a sua lotação no Município de Alto Boa Vista, Portaria nº 2023.50.1405.

Como causa de pedir para apontar tal ato como coator, aduz que sua classificação final no concurso desobedeceu as regras do edital do concurso público a que se submeteu.

O pedido de mérito é a concessão da segurança para
“determinar a reclassificação da Impetrante, com base na soma das notas da 1ª e 2ª etapas do certame,
e com atenção à reserva de cotas PcD e PPP, bem como seja disponibilizada a escolha da lotação conforme sua nova colocação; subsidiariamente, requer a manutenção da lotação da Impetrante na cidade de Alto Boa Vista-MT; cumulativamente aos pedidos anteriores, por consequência do deferimento, requer seja vinculado o ato de remoção à nota final – soma das duas etapas e adoção do critério de cotas – para que as futuras remoções não sejam respaldadas tão somente na ordem de classificação dos alunos na ACADEPOL (2ª etapa)
.

O pedido liminar é para ser mantida na lotação de Alto Boa Vista, sob pena de multa diária.

Já na análise do pedido liminar foi apontada a incongruência, já que o ato coator combatido é a sua lotação inicial, mas há pedido para ser mantida na lotação inicial.

Há incompatibilidade lógica entre o pedido principal (determinar a reclassificação com disponibilização de nova escolha da

lotação inicial) e o pedido subsidiário (ser mantida sua lotação na cidade de Alto da Boa Vista, sua lotação inicial), tratando-se de pedidos contraditórios.

A causa de pedir delineada na inicial é a suposta ilegalidade na classificação final da Impetrante no concurso, a qual teria desobedecido às regras do Edital do Concurso, justificando que em razão desta ilegalidade foi classificada na 95ª posição, com o que somente após 94 candidatos escolherem suas lotações é que pode manifestar sua escolha, e sobravam poucas localidades.

Entretanto, faz pedido liminar e subsidiário para ser mantida na lotação inicial, na cidade de Alto Boa Vista.

Em se tratando de mandado de segurança, cuja impetração tem por fundamento um ato coator que deve ser cessado, é incompatível com o remédio constitucional pedido liminar de se manter a situação que decorre do ato coator apontado, menos ainda de pedido final, ainda que subsidiário, de se manter a situação originada do ato apontado como ilegal e abusivo.

Evidencia-se, também, que da causa de pedir não decorre logicamente a conclusão em relação ao pedido subsidiário.

O Código de Processo Civil permite a cumulação de
pedidos
, desde que não sejam
incompatíveis
entre si (art. 330), pois a cumulação de
pedidos

incompatíveis
implica na inépcia da inicial.

No caso, há pedido de concessão da segurança para ser determinada a sua reclassificação no concurso e que seja disponibilizada a escolha de sua lotação inicial conforme a sua nova colocação; cumulado com pedido subsidiário para ser mantida na lotação inicial (justamente a lotação que é combatida), bem como fazendo pedido liminar para ser mantida na lotação inicial.

Como bem salientou o douto procurador de justiça em seu parecer (Id 215009651):

“...vê-se que não há uma relação lógica entre os pedidos, sendo ambos inclusive contraditórios, pois tudo indica que a impetrante restou insatisfeita com a escolha de sua lotação inicial, em razão da sua ordem de classificação dita ilegal, mas, ao mesmo tempo, requer a sua manutenção em tal cidade. Ora, o pedido para que seja mantida na lotação inicial vai de encontro às suas alegações de que o ato coator é justamente a lotação em Alto Boa Vista.

Tal incompatibilidade entre pedidos enseja o indeferimento por inépcia da inicial, nos termos do art. 330, parágrafo 1º, inciso IV, do CPC.”

A conclusão ilógica, conforme a doutrina, é causa de inépcia da inicial:

Conclusão ilógica. Outra causa de inépcia é a falta de conclusão lógica, comparada com a narração. A petição inicial é um silogismo composto da premissa maior, premissa menor e da conclusão. Narrando o autor uma situação e concluindo de forma ilógica relativamente a narração, tem-se a inépcia da petição inicial, pois a conclusão deve decorrer logicamente da premissa menor subsumida à maior. Não pode narrar, por exemplo, um fato que nulificaria o contrato e pedir-se o cumprimento do contrato.

(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, Editora Revista dos Tribunais, SP, 10ª ed., p. 562).

Tanto a Impetrante tem ciência da incompatibilidade de seus pedidos neste Mandado de Segurança, que após o indeferimento da medida liminar impetrou novo Mandado de Segurança, nº
1009912-84-2024.8.11.000
, agora apontando como ato coator a sua remoção de Alto Boa Vista para Tapurah e pleiteando a segurança para ser mantida em Alto da Boa Vista.

Diante do exposto, de ofício,
ACOLHO
a
preliminar de inépcia da inicial,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução de mérito, e
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 e

artigo 330, I, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se com as baixas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024